Tribunal: TJDFT
Processo: 0720869-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À TEMA ALHEIO À SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONSUMIDOR. INSTAGRAM. CONTA DESATIVADA POR VIOLAÇÃO DE REGRAS DE USO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NÃO DEMONSTRADA. PERFIL DE USO PROFISSIONAL. REATIVAÇÃO DA CONTA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.

2. Não se conhece do recurso na parte em que impugna tema (valor das perdas e danos) não contemplado na sentença, pois o dispositivo sentencial apenas advertiu o réu de que o descumprimento da obrigação de fazer poderá resultar em conversão da obrigação em perdas e danos, sem referência ao valor.

3. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que na parte em que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.

4. Atua no exercício regular de um direito a plataforma de rede social (Facebook/Instagram) que desativa a conta utilizada para divulgar conteúdos impróprios que violem as regras de uso previamente divulgadas.

5. A despeito disso, o administrador da plataforma deve apresentar subsídios probatórios que corroborem a conduta violadora. A mera alegação de descumprimento das regras de uso da rede social pela violação a direitos autorais, sem nenhuma prova da legitimidade do motivo, não basta para fundamentar a sanção extrema de exclusão do perfil.

6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.

7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.